Tribunal: TJBA
Processo: 8012153-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012153-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade de impugnação apresentada pela parte requerida e manteve decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da empresa, diante do reiterado descumprimento de obrigação judicial relacionada à realização de procedimento cirúrgico, rejeitando alegações de cumprimento da obrigação e de nulidade por suposta ausência de intimação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegada tempestividade da impugnação e ao suposto reconhecimento do cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente a matéria controvertida, consignando expressamente que a impugnação foi apresentada fora do prazo de cinco dias fixado em despacho publicado no DJe de 04/09/2024, cujo termo final ocorreu em 12/09/2024, tendo a manifestação sido protocolada apenas em 27/09/2024.

5.

A parte detém ciência inequívoca da decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, pois, antes mesmo da alegada ciência no sistema PJe em 16/09/2024, já havia peticionado em 10/09/2024 nos autos, mencionando expressamente o resultado do bloqueio e pleiteando reconsideração.

6.

A demonstração de ciência inequívoca do ato processual afasta a possibilidade de prorrogação ficta do termo inicial do prazo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

7.

Não há contradição no acórdão quanto ao cumprimento da obrigação, pois o julgado reconhece o reiterado descumprimento da ordem judicial e afirma que eventual alegação de adimplemento não foi suficiente para afastar as medidas coercitivas impostas.

8.

O magistrado pode determinar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive bloqueio de ativos financeiros, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, especialmente diante da urgência do procedimento cirúrgico e do agravamento do quadro de saúde do autor.

9.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, ainda que sob o argumento de prequestionamento, conforme entendimento do STJ no EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 139, IV; CPC/1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8012153-40.2025.8.05.0000, em que é Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Embargado MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD12